Tribunal: STF
Processo: ARE 1564847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. INCIDÊNCIASOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. DECRETOSN° 5.164/2004, 5.442/2005 E 8.426/2015. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃOVIOLADO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PREVISÃOLEGAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A questão cinge-se à aferição da legalidade do ato do Poder Executivo que, com a edição do Decreto n° 8.426/2015, alterou as alíquotas do PIS e da COFINSincidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade do PIS e da COFINS.



    2. In caso, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no restabelecimento da cobrança da contribuição ao PIS e à COFINS sobre receitas financeiras por meio do Decreto n° 8.426/2015, pois o mesmo encontra respaldo nas Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, instituidoras das contribuições em questão sob oregime não -cumulativo, bem como na Constituição Federal (arts. 195, I, "a"; e 84, IV).



    3. O Decreto n° 8.426/2015 tão somente restabeleceu parcialmente as alíquotas - para 0,65% (PIS) e 4% (COFINS) - sem extrapolar o limite superior fixado pelas Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, de 1,65% para o PIS e de 7,6% para aCOFINS. Não resta, portanto, configurada qualquer afronta ao princípio dalegalidade tributária, pois não foi ultrapassado o limite estipulado como teto legal.



    4. A redução das alíquotas das referidas contribuições a zero configura benefício fiscal, decorrente de política tributária, que pode ser revisto pelo Estado, desdeque respeitados os ditames da lei. Dessa forma, o fato de um decreto (no caso, o Decreto n° 5.164/2004 e, posteriormente, o Decreto n° 5.442/2005) ter concedido um benefício, com a redução de alíquota a zero e, posteriormente, outro decreto(Decreto n° 8.426/2015) revogar o anterior, não configura inconstitucionalidade ou ilegalidade.



    5. Sendo assim, inconsistentes as alegações da recorrente, eis que os fundamentos apresentados contra a higidez do Decreto n° 8.426/2015 igualmenteseriam aplicáveis aos Decretos n°s 5.164/2004 e 5.442/2005. A vigorar a tese da recorrente, também seriam inconstitucionais e ilegais os referidos decretos quereduziram a alíquota a zero e, na ausência desses diplomas legais, incidiriam as alíquotas constantes das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, de 1,65% para o PIS e de 7,6% para a COFINS.



    6. Igualmente, não merece prosperar a alegação de que o Decreto n° 8.426/2015, ao reintroduzir a incidência do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não -cumulativo, sem que haja qualquer possibilidade de que a correspondente despesa financeira dê margem a crédito a ser abatido do valor a pagar dos tributos, nada mais fez do quedeterminar que tais receitas financeiras sejam tributadas de acordo comsistemática cumulativa de incidência dos tributos.



    7. De fato, a possibilidade de desconto das despesas financeiras encontravaprevisão nos incisos V do art. 3° das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, quedispunham que da contribuição apurada seria possível o desconto de créditos calculados em relação a "despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoas jurídicas, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES". Porém, essas normas foram revogadas pela Lei n° 10.865/2007 que, em seu art. 27, caput, com a finalidade de controlar a arrecadação em sua política de ajuste fiscal, facultou ao Poder Executivo autorizar o desconto de crédito sobre as despesas financeiras. Assim, a concessão ou não do direito de crédito das despesas financeiras passou a ser um ato discricionário da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o Executivo e criar o referido direito de crédito, não mais previsto em lei.



    8. No caso, não merece amparo a pretensão recursal, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida, que denegou asegurança pleiteada.



    9. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, e 195, §12º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente